Tribunal: TCU
Processo: 007.446/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6234/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.446/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Bittencourt dos Santos (CPF XXX.176.847-XX); Bruno Hardman Reis e Silva (CPF XXX.401.074-XX); Eduardo Kibrit (CPF XXX.706.368-XX); Flávio Márcio Ambrózio Batista (CPF XXX.713.666-XX); Igor Vinicius de Souza Geracy (CPF XXX.550.671-XX); Jose Fernando Schuck (CPF XXX.484.029-XX); Loide Cunha de Faria (CPF XXX.739.301-XX); Nathália Cardoso Duran (CPF XXX.312.687-XX); Rosimeyre Alves Lacerda (CPF XXX.474.396-XX) e Sílvio Francisco Bovo (CPF XXX.214.009-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.